Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745707-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. D. M. L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. F. M. L., representado por sua genitora, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência antecipada para que o ente público seja compelido a fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NATALIZUMABE 300 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para menores de 18 anos, sem prejuízo de reapreciação do pedido de urgência após apresentada a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT. Por meio do ofício de ID 55807681 e documento que lhe acompanha, o d. Juízo "a quo" comunica ao Tribunal que foi exarada Nota Técnica nos autos de origem, em que o NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. Sabe-se que o deferimento ou indeferimento da tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo. Posta a questão nestes termos, oficie-se ao d. Juízo monocrático para que informe ao Tribunal acerca da manutenção ou reconsideração da r. decisão agravada. Após resposta, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator